Tribunal: STF
Processo: RE 1400393
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUIZ CLASSISTA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. REFLEXOS DO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MS JULGADO PELO STF. RMS 25.841/DF. PRESCRIÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    1. Trata-se de remessa oficial e de apelação interposta pela União contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, que julgou procedente o pedido, condenando a União a pagar as diferenças relativas ao reflexo da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) sobre a remuneração e os proventos devidos ao Autor na condição de juiz classista, observada a regra da proporcionalidade (30/35), relativos ao período de abril de 1996 a abril de 2001, devendo os valores ser apurados em sede de liquidação de sentença, com aplicação dos índices de correção e juros de mora, inclusive seu termo inicial, previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    2. No caso dos autos, a atuação da associação se deu em mandado de segurança coletivo, que a teor do que estabelece o art. 5º, LXX da Constituição Federal, pode ser impetrado por associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, na condição de substituta processual, dispensando-se a apresentação de autorização especial dos substituídos, de forma que a decisão, uma vez transitada em julgado, alcança toda categoria representada pela entidade autora. Dessa forma, a limitação subjetiva imposta pelo art. 2º-A da Lei nº 9.494/97 (inclusive no que se refere à comprovação de residência na unidade da federação em que atua a associação) não se aplica. Precedente: STJ, AgInt no REsp 1447834/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019. Da mesma forma, já decidiu a Terceira Turma deste Tribunal: Processo nº 0803221-04.2015.4.05.8100 , Relator Desembargador Federal Rogério de Menezes Fialho Moreira, unânime, j. 30 ago. 2018. 



    3 . O Mandado de Segurança coletivo da ANAJUCLA (impetrado em defesa dos juízes classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei n.º 6.903/1981 (diploma que antecedeu a Lei n.º 9.655/1998) e seus pensionistas) interrompeu para esses o prazo prescricional. Considerando que o trânsito em julgado do acórdão proferido naqueles autos ocorreu em 24/04/14, o prazo prescricional somente recomeçou a correr a partir desta data pela metade. Ajuizada esta ação em 22/05/2016, não há que se falar em prescrição. 



    4. Quanto ao mérito, deve ser aplicado o entendimento firmado por esta Primeira Turma quando do julgamento do PJE 0800156-83.2015.4.05.8105 no sentido de que, consoante o que foi decidido pelo STF no RMS nº 25.841/DF, o juiz classista aposentado durante a vigência da Lei nº 6.903/81 ( o que restou devidamente comprovado nos autos - aposentadoria em 04/04/1995 - id. 1420529 ), faz jus ao recebimento dos reflexos da PAE, observada a regra da proporcionalidade (30/35), conforme ressaltado na sentença, nos cinco anos que antecedem a impetração do mandado de segurança coletivo (abril/1996 a abril/2001). No mesmo sentido: Processo: 08032306320154058100, APELREEX/CE, Relator Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, j. 16/03/2017. 



    5. Ressalte-se que deve ser observado o teor da decisão proferida pelo STF, que reconheceu o direito aos reflexos da parcela autônoma de equivalência incidentes sobre os proventos no período de abril de 1996 até o advento da Lei nº 9.655/98 ( que desvinculou a remuneração dos juízes classistas da 1ª instância da Justiça do Trabalho dos vencimentos dos juízes togados ), e após esse período, o direito à irredutibilidade dos respectivos valores, nos termos do voto condutor proferido pelo Ministro Marco Aurélio. 



    6. Condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não tributárias. Artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação da Lei 11.960/2009. STF: RE nº. 870.947, julgado sob o regime de repercussão geral. Inconstitucionalidade da TR. Juros moratórios pelos índices de remuneração da caderneta de poupança.



    7. Apelação e remessa oficial improvidas. Honorários recursais arbitrados em 20% do percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC).



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, LXX, b; e 8º, III, da CF.



     O recurso extraordinário não deve ser provido.



     



    O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao julgar os embargos de declaração no RMS 25.841, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que “os juízes classistas em atividade entre os anos de 1992 e 1998 tinham jus à percepção proporcional da parcela de equivalência ante o fato de que o vencimento acompanhava o dos togados”. Veja-se trecho pertinente do voto:



    “[...]



    Consoante exposto no voto proferido, a legislação aplicável à espécie, o artigo 7º da Lei nº 6.903/81, previa a paridade entre os classistas inativos e ativos até a entrada em vigor do artigo 5º da Lei nº 9.528/97, que veio a submeter a categoria ao regime geral de previdência social. 



    Assentada a paridade vigente a Lei nº 6.903/81 – importa ressaltar, somente esse período é referido na petição inicial –, incumbia analisar a segunda questão. Esta, alusiva à remuneração da carreira, visou elucidar se os juízes classistas em atividade entre os anos de 1992 e 1998 tinham jus à percepção proporcional da parcela de equivalência ante o fato de que o vencimento acompanhava o dos togados. Sublinho esse marco temporal porque, naquele último ano, foi editada a Lei nº 9.655, que, no artigo 5º, desvinculou a remuneração dos juízes classistas da primeira instância da Justiça do Trabalho dos vencimentos dos juízes togados, passando aqueles a ter direito apenas aos valores até então percebidos, reajustados conforme os índices observados, em caráter geral, quanto aos servidores públicos federais. 



    No voto, o tema foi abordado, assentando-se o direito à percepção da Parcela Autônoma de Equivalência no que surgiu, para os magistrados togados, com a edição da Lei nº 8.448/92. A previsão alcançou os classistas ativos, cuja remuneração era estabelecida, nos termos do artigo 1º da Lei nº 4.439/64, proporcionalmente aos vencimentos dos togados ativos, até o advento do referido diploma, do qual resultou a desvinculação. 



    Consequentemente, os classistas que se aposentaram ou cumpriram os requisitos para aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, beneficiários que são do regime de paridade, têm jus aos reflexos da Parcela Autônoma de Equivalência nos próprios proventos, não em virtude de suposta equiparação com os togados da ativa, mas em decorrência da simetria legal dos ganhos com os dos classistas da ativa. 



    Não havia como assentar a efetiva extensão da paridade entre os classistas inativos e ativos sem determinar-se a remuneração a que teriam direito os magistrados da representação em atuação enquanto vigente o regime. Nesse passo, revelou-se necessária uma reflexão sobre a fórmula de cálculo dos vencimentos do cargo paradigma, de modo que, no pedido voltado à aplicabilidade da Lei nº 6.903/81 aos aposentados ou aos que atenderam aos requisitos para passagem à inatividade na respectiva vigência, estaria implícita – embora inequívoca ante a conjugação do pedido recursal ao pleito inicial – a análise e solução do pleito de repercussão da parcela de equivalência salarial aos classistas da ativa e, por via de consequência, aos classistas inativos.



    [...].” (Grifei)



    Vale ressaltar que, por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou preliminar de repercussão geral acerca de controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



     Publique-se.



          Brasília, 04 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator